Tribunal: TJMT
Processo: 1026398-18.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026398-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), LAURA PEREIRA DE SENA - CPF: 420.857.052-00 (AGRAVANTE), HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO - CPF: 087.277.579-86 (AGRAVADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), PRESLON BARROS MANZONI - CPF: 008.525.671-46 (ADVOGADO), CAIO MOLINA AMBRIZZI - CPF: 059.391.901-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE REVISÃO DO ATO DE ARREMATAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NAQUELE FEITO. QUESTÃO SOBRE INVALIDADE DO LEILÃO QUE DEVE SER AFERIDA NO PROCESSO ESPECÍFICO. IMISSÃO NA POSSE QUE TEM PEDIDOS DIVERSO E PARTES DIVERSAS. DIREITO DE PROPRIEDADE QUE DEVE PREVALECER NO MOMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- As alegações de vícios no leilão devem ser aferidas em autos próprios. A via da imissão de posse serve para outros fins, e a matéria de defesa é diferente, pois a parte é diferente.

2- A arrematação de imóvel em leilão é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito imutável (coisa julgada material) em respectiva ação que os torne sem efeito, de maneira que não há prejudicialidade externa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1026398-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURA PEREIRA DE SENA

AGRAVADO: HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
LAURA PEREIRA DE SENA
contra decisão em Ação de Imissão na Posse n. 1003071-88.2022.8.11.0050, da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis /MT, em que se deferiu liminar de imissão de posse à
HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO.

A agravante afirma que “
ajuizou Ação Revisional de Contrato C/C Danos Morais, com tramite perante a 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis, sob o nº 1000661-96.2018.8.11.0050”.

Relata que “
O processo foi sentenciado improcedente (c.f. cópia processo – id. 50647827, pág. 1 a 8). A Agravante apresentou Recurso de Apelação (c.f. cópia processo – id. 53283020, pág. 1 à 12). A decisão de recebimento do Recurso de Apelação (c.f. cópia processo – id. 65327431, pág. 1 à 2), que na forma do art. 1012 do CPC, terá EFEITO SUSPENSIVO!!! Em 25/08/2022 a Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, no Recurso de Apelação (id. 141135170) despachou suspendendo o feito para realização de audiência de conciliação”.

Aduz que “
estando o Recurso de Apelação pendente de julgamento, com Sessão Ordinária que será realizada entre 24 de Janeiro de 2.024 a 26 de Janeiro de 2023 às 08:00 horas, no Plenário Virtual, conforme intimação de pauta acima, mostra-se ilegal a realização do leilão extrajudicial, eis que, o Recurso de Apelação tem efeito suspensivo, devendo ser declarado NULO de pleno direito o leilão e a arrematação levado a efeito pela Agravada.”

Salienta que “
trata-se de leilão extrajudicial realizado em manifesta inobservância a requisitos mínimos de razoabilidade, tais como o arremate do imóvel por preço vil.”

Dispõe que “
Consta que a arrematação do bem ocorreu em 15/07/2.022, sem que sequer a devedora fosse pessoalmente notificada previamente, para que fosse possível a purgação à mora e/ou ofertar um lance.”

Pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 154237177).

A liminar foi indeferida (id. 157699671).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 161402678).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
LAURA PEREIRA DE SENA
contra decisão em Ação de Imissão na Posse n. 1003071-88.2022.8.11.0050, da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis /MT, em que se deferiu liminar de imissão de posse à
HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO.

Eis o teor da decisão agravada:

“
Vistos, etc.

1.

Trata-se de Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO em face de LAURA PEREIRA SENA.

2.

Sustenta a requerente que são é legítima proprietária do imóvel descrito na exordial, adquirido por meio de Leilão junto ao Banco Bradesco conforme atesta a Carta de Arrematação e averbação R.11 na matrícula 6.335 do CRI desta comarca.

3.

No entanto, a requerida se recusa a desocupar o bem.

4.

Cumpre salientar que a autora tinha ciência da presença da requerida no imóvel no momento da compra, posto que consignado em ata de arrematação e matrícula que a desocupação corre por conta do arrematante.

5.

É o breve relatório.

6.

Decido.

7.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja imitido na posse, aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado.

8.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

9.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

10.

No caso dos autos, depreende-se da matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em favor do Banco Bradesco em virtude da inadimplência da requerida, compradora originária.

11.

Evidenciou-se ainda que a autora arrematou o bem em leilão judicial, possuindo justo título da propriedade, de forma a fazer jus à reintegração na posse do imóvel.

12.

Em consequência, comprovada a propriedade do bem, deve ser concedido de forma liminar, a reintegração do imóvel conforme dispõe o do art. 30 da Lei nº 9.514/97, devendo a desocupação ocorrer no prazo de 60 dias,

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

13.

Por fim, em que pese pendente de julgamento o recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato nº 1000387-35.2018.8.11.0050, registro que a existência de revisão contratual não afasta o direito do adquirente à imissão na posse.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – SUSPENSÃO CUMPRIMENTO LIMINAR DEFERIDA – CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM FACE AO BANCO - COMPETÊNCIA EM FAVOR DA 3ª VARA CÍVEL – CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA DECISÃO – DETERMINAÇÃO DA IMISSAO EM FAVOR DO AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO. Não se vislumbra a ocorrência de conexão entre a ação revisional c/c declaração de cláusulas contratuais e a ação de imissão na posse, pois distintas as partes e o pedido. O ajuizamento de ação revisional não impõe a suspensão da decisão que determinou a imissão da posse em benefício do adquirente com título de domínio registrado na matrícula correspondente.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10098566120188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

14.

Nesse diapasão, o DEFERIMENTO da tutela de urgência é medida que se impõe.

15.

Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA com o fim de IMITIR o requerente na posse do imóvel objeto da matrícula 6.335 do CRI desta Comarca, devendo a requerida desocupar o imóvel no prazo de 60 dias.

16.

Decorrido o prazo de desocupação voluntária, AUTORIZO o auxílio da força policial para cumprimento do mandado, caso necessário.

17.

DESIGNO
a audiência de conciliação para o dia
02 DE FEVEREIRO DE 2023, às 14h00min
, a se realizar por meio do aplicativo Microsoft Teams, em consonância com o Provimento 15/2020-CGJ via link de acesso:

https://tinyurl.com/pymanyv8

18.

As partes e seus advogados deverão ingressar na audiência virtual por meio do link indicado nesta decisão, pelo computador ou celular do tipo smartphone, 05 minutos antes do horário marcado para o início da audiência, portando documento pessoal com foto. Anoto que a parte que não possuir meios próprios de acesso à audiência, deverá comparecer ao Fórum da Comarca para utilização da Sala Passiva, de acordo com as medidas sanitárias vigentes na época do ato.

19.

CONSIGNE-SE que, se qualquer das partes não ingressar à sala virtual, ou recusar a participação sem qualquer justificativa, essa circunstância será lançada nos termos, para surtir os efeitos jurídicos ao caso.

20.

CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335, I, do CPC, bem como do teor da presente decisão.

21.

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 344 do CPC.

22.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

A parte agravante sustenta, em suma, que tem apelação em ação revisional em que se pretende anular o leilão que resultou na propriedade da parte agravada, de modo que não se poderia deferir a liminar de imissão a ela.

Entretanto, verifica-se no bojo da apelação 1000661-96.2018.8.11.0050 que o pedido de suspensão do leilão foi INDEFERIDO:

“PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000661-96.2018.8.11.0050

APELANTE: LAURA PEREIRA DE SENA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Vistos etc.

Peticionou a apelante no presente autos (id nº 133301197) requerendo a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel localizado na Rua Arara Azul, nº 296-W, Lote 7-B, Quadra 343, matrícula 6.335 do CRI de Campo Novo do Parecis/MT, a ser realizado no dia 30/06/2022 (quinta-feira), às 14:30 horas, com lance mínimo de R$ 42.000,00.

Afirma, para tanto, que o processo principal refere-se a ação revisional, porém antes foi distribuída uma ação cautelar inominada de caráter antecedente em 10/07/2018, buscando a retirada do referido imóvel de leilão extrajudicial e sem ser colocado em outra praça até o transito em julgado do processo principal, sendo indeferida a medida liminar pelo juízo singular.

Registra que dessa decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento nº 1007786-71.2018.8.11.0000, sendo deferida a liminar pelo Des. Plantonista, Des. Rondon Bassil Dower Filho e nesse intervalo foi distribuído o processo principal, o qual é objeto deste recurso de apelação.

Aduz que distribuído o agravo de instrumento nº 1007786-71.2018.8.11.0000, na forma regimental, para a Desa. Relatora Nilza Maria Pôssas de Carvalho o recurso foi provido à unanimidade, sendo confirmada a liminar anteriormente deferida.

Dessa forma, defende estar acobertado pelo direito em permanecer no imóvel e de não ter seu bem colocado em outra praça até o transito em julgado deste processo.

Todavia, aduz que “fora surpreendida com pessoas estranhas na porta de sua casa tirando fotos e questionando se é o imóvel que esta na praça de leilão para o dia 30/06/2022, as 14:30 horas, sendo que a apelante não recebeu qualquer notificação ou informação de que o imóvel, objeto do presente recurso estaria indo a leilão, sendo que logo que logo que tomou ciência por terceiros, começou a fazer buscas nos sites e logo viu seu único imóvel, imóvel de moradia (bem de família), exposto no site como bem disponível para aquisição no leilão extrajudicial (https://milanleiloes.com.br/Leiloes/CatalogoAut.asp?IdLeilao=11117) que ira ocorrer no dia 30/06/2022 as 14:30h, sendo inclusive que o imóvel apresenta lance inicial de R$42.000,00 (como lança mínimo) e já inclusive apresenta uma proposta de terceiro interessado no valor de R$60.000,00 (de sessenta mil reais)”. Id nº 133301197

Requer o deferimento do pedido, confirmando o descumprimento da liminar proferida no recurso de agravo de instrumento nº 1007786-71.2018.8.11.0000, uma vez que o processo não transitou em julgado, requerendo que a Apelada retire o imóvel objeto da presente lide do leilão extrajudicial imediatamente, e que não seja colocado em outra praça até o transito em julgado do presente processo, aplicando desde já multa para o caso de descumprimento.

Pois bem.

Ocorre que o meio pelo qual lança mão a recorrente para alcançar a sua pretensão (suspensão de leilão extrajudicial) não se revela adequada à sua vocação.

Importa registrar que o presente recurso de apelação se concentra na revisão contratual, ante a onerosidade excessiva alegada pela apelante do contrato de empréstimo pessoal celebrado com a instituição financeira de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), que seriam pagos em 120 (cento e vinte) parcelas iguais de R$ 1.074,10 (um mil e setenta e quatro reais), com garantia de bem imóvel por alienação fiduciária, bem este situado à rua Arara Azul, 296,W, lote 7-B, matrícula n. 6.335 do CRI local.

Sustenta a apelante em sua exordial, que o as juros praticados pelo réu não estão condizentes com os textos, resoluções e súmulas, reproduzidos pelo banco central e conselho monetário nacional, fator este que sufocou a autora e consequente instabilidade contratual imprevista a qual, o erro deu-se no início do contrato quando foi induzida a erro pelo próprio banco demandado, havendo abuso de direito; sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; o cabimento da revisão contratual ante a onerosidade excessiva, vez que não foi informada previamente acerca dos juros e da mora, bem como sobre a taxa efetiva anual de juros; que houve adimplemento substancial, vez que já efetuou o pagamento de R$ 83.779,80 (oitenta e três mil reais, setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) e o réu ainda almeja receber ainda R$ 45.112,20 (quarenta e cinco mil, cento e doze reais e vinte centavos), ou seja, quase três vezes mais que o valor emprestado e que já adimpliu 75% por cento do contrato. Esclareceu que o valor principal já foi pago (R$ 53.000,00 – cinquenta e três mil rais) e que pagou mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de juros.

A sentença julgou improcedente os pedidos (id nº 1070069460), ingressando a apelante com o presente apelo (id nº 107069461) e posteriormente pleiteando a remessa dos ao ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC/TJMT (id nº 115611478), considerando o interesse das partes na solução amigável do litígio, o qual restou deferida (id nº 133053652).

Nota-se que a parte nem mesmo pleiteou em primeiro grau a sua pretensão, peticionando, de imediato, no bojo do presente recurso, o que se revela inapropriado, já que não guarda relação com o objeto do apelo.

Portanto, entendo a pretensão inviável pela via eleita, devendo a parte valer-se dos meios adequados para buscar o seu pleito.

Cumpra-se o despacho exarado no id nº133053652.

Intimem-se.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora”

Ademais, eventual fim que se destine naquele feito, certamente que, enquanto não resolvido, não impede o julgamento da questão liminar da imissão, pois os objetos são distintos e as partes também.

Eventual acordo naquele feito, que vejo que pode estar ocorrendo, não revoga o direito de propriedade da parte agravada, terceira na relação processual e que não pode ser prejudicada.

As alegações de vícios no leilão devem ser aferidas em autos próprios. A via da imissão de posse serve para outros fins, e a matéria de defesa é diferente, pois a parte é diferente.

Não há qualquer comando ou efeito de tornar ilegítima a propriedade daquele que consta na matrícula.

A arrematação de imóvel em leilão é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito imutável (coisa julgada material) em respectiva ação que os torne sem efeito, de maneira que não há prejudicialidade externa.

Neste sentido, esta Câmara e demais Câmaras:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DA ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INOCORRÊNCIA – TERCEIRO DE BOA-FÉ –DIREITO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de sobrestamento da ação de imissão de posse, em razão da existência de ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade, é descabida, pois, o arrematante é terceiro de boa-fé e satisfez todos os requisitos para que o domínio do imóvel integrasse seu patrimônio, assistindo-lhe assim o direito de ser imitido na sua posse, a qual se constitui uma das faculdades do proprietário.”
(N.U 1022158-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
IMISSÃO
NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS FRUSTRADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CPC, ART. 313, V, “A” - ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE
CONEXÃO
COM AÇÃO
ANULATÓRIA
AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE
IMISSÃO
LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só não legitima a posse do mutuário, tampouco autoriza a suspensão da ordem de
imissão
na posse expedida em favor do arrematante, sobretudo quando o autor da referida ação sequer obteve antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel. 2. A aquisição da propriedade do bem por meio de contrato de compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a
imissão
na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de
imissão
de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído.”
(N.U 1027243-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
IMISSÃO
NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE
IMISSÃO
DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO
ANULATÓRIA
DE LEILÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.
Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a
prejudicialidade
externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de
imissão
de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite. Ou seja, a existência de ação
anulatória
não impossibilita o julgamento da ação de
imissão
na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele. No que pertine ao pedido de suspensão do imediato cumprimento do mandado de
imissão
de posse, face ao advento da pandemia pelo CORONAVIRUS (COVID 19), salta aos olhos que a mora, a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia. A rigor, a agravante deveria ter desocupado o imóvel há meses, já que exerce posse precária, não tendo a pandemia do coronavírus o condão de converter a natureza da posse exercida pela ora agravante, ou seja, a pandemia não converte a posse precária da recorrente em posse justa.”
(N.U 1018972-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Caso exista alguma nulidade no procedimento de leilão, será verificada nos autos competentes, com todos os sujeitos da relação inclusos, em observância ao contraditório. Está em discussão nos autos próprios, não cabendo maiores ilações neste feito.

Enquanto não houver decisão de mérito transitada em julgado em sentido contrário, não há óbice ao exercício do direito de propriedade dos apelados, que constam como proprietários do imóvel junto à respectiva matrícula.

Para o ajuizamento de ação imissão são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda
;
(ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

Isto porque, a ação de imissão é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
“
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprova que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, a mera alegação de que será ajuizada ação que pode, por consequência, invalidá-lo, enquanto não houver sentença em sentido contrário.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023